Tribunal: TJDFT
Processo: 0707158-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. REGIME DIFERENCIADO DE TRIBUTAÇÃO. ART. 64 DO DECRETO 25.508/2005. ALÍQUOTA FIXA POR PROFISSIONAL HABILITADO. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. ENQUADRAMENTO. RESPONSABILIDADE PESSOAL. ATIVIDADE MÉDICA. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA PESSOAL E DIRETA PELOS SÓCIOS. TIPO SOCIETÁRIO. IRRELEVÂNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Distrito Federal, ao regulamentar a cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, editou o Decreto 25.508/05, cujo art. 64 prevê a sujeição das sociedades uniprofissionais ao regime diferenciado de tributação fixa por profissional habilitado, que preste serviço em nome da sociedade, embora com responsabilidade pessoal, nos termos da lei civil.
2. A responsabilidade pessoal exigida pelo art. 64 do Decreto 25.508/05 se refere à responsabilidade técnica do profissional. A sociedade uniprofissional é uma sociedade simples (não empresária) e, portanto, seu objeto social (atividade intelectual de natureza científica, literária ou artística) tem que ser exercido com pessoalidade pelos profissionais habilitados (sócios ou empregados), nos termos do art. 966, parágrafo único, do Código Civil.
3. Para ter direito ao regime privilegiado do ISS, é irrelevante o fato de a sociedade profissional adotar a forma de responsabilidade limitada. O importante é que haja atuação profissional e direta dos sócios na condução do objeto social da sociedade, sem intuito empresarial. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
4. A sociedade de médicos que prestam o serviço de forma pessoal e direta e sem intuito empresarial enquadra-se como sociedade uniprofissional e, portanto, tem direito ao regime tributário diferenciado do ISS previsto no art. 64 do Decreto 25.508/05, independentemente de ter adotado a forma de responsabilidade limitada.
5. Recurso conhecido e desprovido.